Tribunal: CARF
Processo: 10480.721732/2020-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721732/2020-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.836 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
JOSE ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento de opção pelo
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-47.032, da 6a Turma da
DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.35), face à
existência de débitos (multa GFIP)para com a Fazenda Pública sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que
efetuou o pagamento em 20/01/2020.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721732/2020-97
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.836 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721732/2020-97

A DRJ, em resumo, indeferiu a MI alegando, em síntese, que a ora recorrente não
recolheu os devidos encargos (R$22,77), persistindo o indeferimento.
Cientificada em 05/07/2021 (fl.33), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 20/07/2021 (fl. 36).
Em seu RV, a recorrente afirma ter efetuado o pagamento dos encargos
(R$22,77), em 08/06/2020, requerendo a sua inclusão no Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
As alegações trazidas, em sede de RV, nada acrescentam ao que antes apresentado
pela recorrente. A DRJ, em sua decisão, foi clara quanto ao fato de que o débito continua em
cobrança e sem a exigibilidade suspensa.
Dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
Consoante a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 140,
de 22/05/2018, então vigente, no artigo 6o assim dispunha que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido; (grifei).
A própria recorrente afirma ter efetuado o recolhimento dos encargos em
08/06/2020, portanto, posteriormente ao prazo previsto (31/01/2020) para o exercício da opção,
como acima explicitado.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.836 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721732/2020-97

Fl. 56
DF CARF MF
Original